Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731245-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRANSABOR ALIMENTOS LTDA, JULIANA REGINA DE MENEZES MAIA, HUDSON VIEIRA MAIA AGRAVADO: HELDER HOFIG D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gransabor Alimentos Ltda., Juliana Regina de Menezes Maia e Hudson Vieira Maia contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 203272065 do processo n. 0719348-51.2024.8.07.0001) que, nos autos dos embargos à execução opostos pelos recorrentes contra Helder Hofig, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo recolhido (IDs 62245064 e 62245066). Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 62262351). Intimado (ID 62348879), o agravado apresentou contraminuta (ID 63174209), na qual pugna pelo desprovimento do recurso. Após análise dos autos, foi certificada a inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento virtual, com início previsto para o dia 18/9/2024 (ID 63441203). Posteriormente, o r. Juízo de origem enviou ofício (ID 63929461) a fim de noticiar que, na origem, foi homologado acordo que, entre outros pontos, contém previsão de desistência do presente agravo de instrumento. Na sequência, a agravante apresentou petição de desistência do recurso (ID 63934107). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 62252838, referente ao agravo de instrumento n. 0723807-02.2024.8.07.0000, interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0712959-50.2024.8.07.0001, determinou o prosseguimento do feito com o bloqueio de ativos financeiros dos executados no Sisbajud. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998, caput, do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado pela agravante. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 12 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)